Tribunal: TJDFT
Processo: 0744561-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL (GPS). CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INPC ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No cumprimento individual de sentença coletiva, os parâmetros fixados no título executivo judicial devem ser observados, sendo vedada a rediscussão da matéria já decidida e transitada em julgado, nos termos do art. 507 do CPC.
2. O acórdão exequendo estabeleceu expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social (GPS), determinando a incidência do INPC até 08/12/2021 e, a partir da publicação da EC 113/2021, da Taxa Selic.
3. Eventual alegação de excesso de execução com base em novos critérios de correção monetária não pode ser acolhida, pois implicaria violação à coisa julgada e à preclusão.
4. A decisão agravada, ao remeter os autos à Contadoria Judicial para cálculo do montante devido nos moldes do título executivo, observou os parâmetros fixados, não havendo fundamento para sua reforma.
5. Recurso conhecido e desprovido.